Tribunal: TJDFT
Processo: 0743895-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DISPONIBILIDADE DE MEIOS TÍPICOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EM DILIGÊNCIA JÁ INDEFERIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto por exequente em ação de execução de título extrajudicial. Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a quebra do sigilo bancário e fiscal do executado. Alegação de rendimentos elevados sem correspondente registro em contas bancárias e suposta ocultação patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Examina-se se a medida extrema de quebra de sigilo bancário e fiscal é juridicamente cabível diante da existência de diligências típicas ainda pendentes e da ordem legal de preferência para a constrição patrimonial. Analisa-se também preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A preliminar não subsiste. O indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal produz prejuízo direto e configura interesse recursal. As consultas anteriores ao INFOJUD e SISBAJUD não abrangem a providência indeferida, que possui natureza diversa e alcance mais amplo.
4. A quebra de sigilo é medida excepcional e demanda demonstração concreta de necessidade e utilidade. A existência de patrimônio penhorável, como o imóvel rural declarado pelo executado, evidencia a presença de meio típico apto a produzir resultado efetivo. A ordem legal de preferência do art. 835 do CPC impõe o uso prévio das medidas menos invasivas. A técnica atípica não se legitima quando há caminho executivo adequado e disponível.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, X. Código de Processo Civil, arts. 139, IV, e 835.